Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700368-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR LOPES MACEDO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrido promova a notificação pessoal do recorrente com reabertura de prazo para a matrícula e apresentação dos documentos exigidos para o Programa de Residência Médica de Acesso Direito para Área Cirúrgica Básica no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Em resumo, sustenta o agravante que foi conferido um prazo exíguo de 16 horas para apresentação dos documentos e efetivação da matrícula, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assinala que foi aprovado na 15a posição do programa e que se acha na lista de espera, tendo sido convocado na 12a chamada, disponibilizada no dia 25/03/2020, às 20h52, pelo sitio eletrônico da entidade organizadora do certame, para apresentar os documentos e efetivação da matrícula até 12h00 do dia 26/03/2020. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe se seja reaberto o prazo para apresentar os documentos necessários e efetuar a matricular no programa. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “O edital do certame, do qual participou o autor, contém regra objetiva e clara, a todos imposta, acerca da responsabilidade do candidato em acompanhar a lista de espera no endereço eletrônico: "18.5.3 A participação na Lista de Espera estará restrita à primeira opção de vaga escolhida pelo candidato no SisResid. Havendo vaga disponível, a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da Lista de Espera e as convocações para matrícula." (destaquei) Nesse prumo, não se encontra o pleito em destaque alicerçado por conteúdo jurídico suficiente a ponto de chancelar o seu pedido antecipatório, sob o viés de prova inequívoca do pretenso direito reclamado. O ato normativo do concurso, como se observa, NÃO PREVÊ forma diversa de intimação do candidato que se encontra em LISTA DE ESPERA, tal qual a situação do requerente. Em assim sendo, IMPROVEJO o pleito antecipatório. Cite-se, na forma legal.” DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença do direito invocado. O item 18.5.3 do edital do certame, acerca da lista de espera, dispõe: “Havendo vaga disponível, a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da Lista de Espera e as convocações para a matrícula.”(ID 60289022 – PAG 10 – processo de origem 0715123-79.2020.8.07.0016). Grifo no original. O agravante estava na lisa de espera e foi convocado na 12a chamada, na forma estabelecida no edital do certame, o qual estabeleceu o prazo para apresentação dos documentos necessários e efetivação da matrícula (ID 60289028), não se vislumbrando nenhuma irregularidade no ato convocatório. Ademais, o edital não prevê outra forma de convocação. Diante da presunção da legitimidade dos atos administrativos, a eventual irregularidade deve estar estampada para permitir o intervenção do Judiciário, mormente em sede de um exame perfunctório próprio das medidas de urgência, o que, no caso não restou evidenciado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 30 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito